Tribunal: TJMT
Processo: 1007664-87.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007664-87.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), Juízo da Terceira Vara Cível de Barra do Garças (SUSCITADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (TERCEIRO INTERESSADO), Y. D. S. R. W. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — MEDIDA PROTETIVA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE — ARTIGOS 148, IV, E 209, DA Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.
PRECEDENTE DA TURMA JULGADORA – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1. “Na pretensão de obrigação de fazer consistente em fornecimento de leite, em benefício da criança, a fixação da competência dá-se nos termos dos artigos 148, IV e 209, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Logo, compete ao Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Bugres (Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres) processar e julgar a demanda. Conflito julgado procedente.”
(TJ/MT - N.U 1008692-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

2. Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT em face do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que declinou da competência nos autos da Medida Protetiva n. 3257-43.2020.811.0004.

O Juízo Suscitante alega que a competência para julgar a ação, cujo objeto é o fornecimento de medicação pelo Município de Barra d
o Garças, é da Vara da Infância e Juventude, a teor do disposto nos artigos 148, IV, e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por sua vez o Juízo Suscitado, em suas informações, aduz que de acordo com o disposto no anexo I, da Resolução n. 9/2018 foi atribuída à 4ª Vara Cível de Barra do Garças/MT a competência privativa para julgar os feitos em que figura como parte a Fazenda Pública e,

a hipótese dos autos, versa sobre obrigação do poder público.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela procedência do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT em face do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que declinou da competência nos autos da Medida Protetiva n. 3257-43.2020.811.0004.

A ação que gerou este conflito foi proposta pelo Ministério Público em favor do menor Y. de S. R. W., contra o Município de Barra do Garças/MT, aduzindo que o referido menor nascido em 1º/4/2018, foi diagnosticado com refluxo gastroesofágico necessitando de fazer uso contínuo e ininterrupto da medicação denominada “ LOSEC MUPS 20mg”.

Da análise dos autos, verifica-se que o feito que originou o presente conflito negativo de competência se trata de uma obrigação de fazer com vistas a compelir o ente público municipal a fornecer o medicamento necessário ao tratamento do menor.

Os artigos 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõem:

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta.

(...)

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;

II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo;

III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis;

VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente;

VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.

Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;

b) conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda;

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar;

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;

g) conhecer de ações de alimentos;

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.

Da leitura do texto legal acima, possível concluir que o fato de figurar criança ou adolescente em um dos polos da lide não atrai automaticamente a competência do Juízo da Infância e Juventude para processar e julgar a ação, dada a excepcionalidade do mencionado juízo que será competente quando existir circunstância específica, como situações de abuso, maus tratos e/ou negligência, em evidente vulnerabilidade da criança ou do adolescente.

Portanto, o processo em comento não retrata situação de risco à criança, haja vista que ela se encontra representada por sua genitora e assistida por ela material e emocionalmente, razão pela qual não há que se falar em competência absoluta do Juízo da Infância e Juventude.

Nesse sentido a jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PROPOSTA POR MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MENOR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

O simples fato de haver criança ou adolescente em um dos polos da demanda é insuficiente para o deslocamento da competência para o Juizado da Infância e da Juventude, sendo imprescindível a situação de risco ou ameaça a seus direitos, como no caso de desassistência, vulnerabilidade, abusos, maus tratos ou negligência. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. (TJGO, Conflito de Competência 5583461-32.2019.8.09.0000, Rel. CARLOS HIPOLITO ESCHER, 2ª Seção Cível, julgado em 06/02/2020, DJe de 06/02/2020)

Por outro lado, no que diz respeito as ações em que figuram como parte a Fazenda Pública a Resolução n. 09/2019-OE estabeleceu a Competência absoluta da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para “
processar e julgar, exclusivamente os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente
e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
”.

Conforme visto, após a edição da Resolução acima todas as demandas que envolvem saúde e que figuram no polo passivo o Estado de Mato Grosso estão sendo processadas e julgadas na 1ª Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande, inclusive aquelas que envolvem menores, decidindo esta Corte em inúmeros casos que referida Vara tem competência absoluta.

Na situação em apreço a ação foi proposta apenas contra o Município de Barra do Garças, porém, seria um contrassenso decidirmos agora que a competência para processar os autos é da Vara da Infância e Juventude.

Nessa linha, em coerência com os julgados desta Corte de Justiça e considerando ainda o fato de que o menor não se encontra em situação de vulnerabilidade, o processo deve tramitar na 4ª Vara da Comarca de Barra do Garças, a qual, de acordo com Resolução n. 18/2018 foi atribuída a competência para julgar as demandas envolvendo a Fazenda Pública.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente o conflito de competência
mantendo a competência da 4ª Vara da Fazenda Pública para processar e julgar os autos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA:

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT em face do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que declinou da competência nos autos da Medida Protetiva n. 3257-43.2020.811.0004.

O Juízo Suscitante alega que a competência para julgar a ação, cujo objeto é o fornecimento de medicação pelo Município de Barra do Garças, é da Vara da Infância e Juventude, ao passo o Juízo Suscitado aduz que competência privativa para julgar o feito é o juízo suscitante por tratar-se de ação contra a Fazenda Pública.

O Relator, e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, votou no sentido de
julgar improcedente o conflito de competência
mantendo a competência da 4ª Vara da Fazenda Pública para processar e julgar os autos.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

O Juízo da Infância e Juventude tem competência absoluta para processar e julgar ações que visam tutelar direitos individuais, difusos ou coletivos relacionados à criança e adolescente, como é o caso do acesso à serviço de saúde, nos termos do art. 148, inc. IV, c/c art. 208, inc. VII c/c art. 209, todos da Lei Federal nº 8069/90 (ECA), que assim estabelece
in verbis:

Art. 148.
A Justiça da Infância e da Juventude é competente
para:

(...)

IV - conhecer de ações civis fundadas em
interesses individuais
, difusos ou coletivos afetos à
criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209
;

(...)

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados
à criança e ao adolescente
, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...)

VII - de acesso às ações e serviços de saúde
;

(...)

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo
juízo terá competência absoluta para processar a causa
, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. (NEGRITEI)

Logo, o Juízo da Infância e Juventude é o competente para processar e julgar envolvendo infante, cujo objeto é a proteção de direito individual, difuso ou coletivo, como é o caso da saúde.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 535. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284. ACÓRDÃO QUE SE FUNDA EM LEI LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. 1. O julgado proferido na origem foi publicado na vigência do CPC/1973, razão pela qual os requisitos de admissibilidade do apelo nobre devem seguir a sistemática processual correspondente, nos termos do Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2. As razões recursais não indicam de forma percuciente qual seria a omissão verificada, tampouco a maneira como teria ocorrido a violação sustentada; ao revés, mostram-se genéricas e destituídas de concretude, pelo que é inadmissível o Recurso Especial. Aplicação da Súmula 284/STF.

3. Inviável discussão em Recurso Especial acerca de suposta ofensa a dispositivo constitucional, porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição. Não se pode, portanto, conhecer do apelo em relação à contrariedade ao art. 5º, XXXVII, da Constituição Federal. 4. A análise da pretensão recursal pressupõe necessariamente a apreciação de norma de direito local, na medida que o Tribunal de origem baseou seu decisum na Lei Complementar Estadual 14/1991, o Código de Divisão e Organização Judiciária do Maranhão. Aplica-se, pois o óbice da Súmula 280/STF, in verbis: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 5. Ainda que se conhecesse do mérito recursal, melhor sorte não assistiria ao recorrente, pois
a competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado, nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ. 6. O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco
(REsp 1251578/SE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2012).

7. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp 1684694/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) (NEGRITEI)

Esse também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO DO PROCESSO EM REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MENOR PORTADORA DE CRANIOSSINOSTOSSE - CIRURGIA DE CRÂNIO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
- INTELIGÊNCIA DO ART. 148, INC. IV, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - REPOSICIONAMENTO DO RELATOR - RELATÓRIO MÉDICO SUBSCRITO POR PROFISSIONAL VINCULADO AO SUS - COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA DA CIRURGIA PRETENDIDA - PROVA DA QUEBRA DA ORDEM DE PRIORIDADE - AUSÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Impositivo o conhecimento do processo em reexame necessário na hipótese de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, nos termos do enunciado da Súmula n.º 490 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Compete privativamente à Justiça da Infância e da Juventude conhecer e processar as causas que envolvam o acesso de crianças e adolescentes às ações e serviços da saúde, em observância ao que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente
e conforme o art. 1º da Resolução n.º 829, de 29 de junho de 2016, editada pelo eg. Órgão Especial deste Tribunal. 3. Em de obrigação de fazer proposta contra o Estado e o Município de Jacutinga para obtenção de cirurgia para tratamento de menor com quadro de Craniossinostose, a condenação dos requeridos à prestação da assistência à saúde deve ser mantida, se eles não objetaram, no caso concreto, o caráter emergencial daquela internação, tampouco demonstraram a alegada subversão da ordem de prioridades estabelecida pelo SUS. 4. À luz do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no exame do RE 855.178-RG/PE, é de se reconhecer o caráter solidário da responsabilidade dos entes federados pela prestação dos serviços de saúde. Reposicionamento do relator que se impõe diante da decisão proferida pela Corte Suprema com repercussão geral. (TJMG - Apelação Cível 1.0349.15.003098-0/002, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2020, publicação da súmula em 28/02/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE LEITE — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE — ARTIGOS 148, IV, E 209, DA Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.
Na pretensão de obrigação de fazer consistente em fornecimento de leite, em benefício da criança, a fixação da competência dá-se nos termos dos artigos 148, IV e 209, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Logo, compete ao Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Bugres (Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres) processar e julgar a demanda. Conflito julgado procedente.
(TJ/MT - N.U 1008692-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E O JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA FORNECIMENTO DO FÁRMACO – SAÚDE – MENOR – COMPETÊNCIA JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – ARTIGO 148, IV, DO ECA – PROCEDÊNCIA
. De acordo com o art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é competente o juízo da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar ação fundada na proteção do interesse do menor que

pleiteia acesso a tratamento de saúde.
(TJ/MT - N.U 1004240-08.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES E O JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ARISTAB 20 MG – TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR - COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES –

ARTIGO 148, IV, DO ECA
1 - A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta. 2 - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.
(TJ/MT - N.U 1008606-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)

Assim, considerando que a ação está fundada em pretensa violação a direito fundamental, objeto de proteção da Lei n.º 8.069/90 e da Carta Magna, deve prevalecer a competência do juízo da Vara da Infância e Juventude para processar e julgar a ação ordinária mencionada no intróito desta decisão.

Diante do acima exposto, peço vênia ao e. Des. Relator para
julgar
PROCEDENTE
o conflito de competência
e determinar a remessa dos autos ao juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (Infância e Juventude) para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020